Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante aponta omissão no acórdão. Para tanto, sustenta que a não apreciação dos precedentes colacionados em seu recurso foram fundamentais para alterar a sorte do julgado.

3. Sem razão. Além de os precedentes colacionados no recurso inominado interposto pela ora embargante não consistirem em precedentes vinculantes, corroboram a tese aplicada à presente hipótese, porquanto, embora mencionem a necessidade da comprovação de nexo causal para a configuração do dano moral, reconhecem que a simples inscrição e/ou manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito indevidamente enseja o dano moral, conforme devidamente consignado no item 5 do acórdão embargado.

4. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. Ressalta-se que no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.